Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Revisão de contrato promessa de compra e venda de imóvel. Cessão de direitos e obrigações sem a anuência da vendedora. Ilegitimidade ativa do cessionário. Extinção do processo. Inovação da demanda.
1. O cessionário de direitos oriundos de promessa de compra e venda imobiliária carece de legitimidade para pleitear a revisão deste contrato, se aquele não contou com a anuência do promitente vendedor.
2.É inadmissível a inovação da demanda no apelo.
3.Questão que não guarda congruência com os fundamentos da sentença não merece conhecimento.